Tribunal: TJMT
Processo: 1003271-56.2024.8.11.0008
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003271-56.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CRISTIANA LACERDA FREITAS - CPF: 076.460.741-36 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), PABLO ROBERTO FERNANDES PEREIRA - CPF: 061.965.631-06 (APELANTE), TAROELX DA SILVA ALVES - CPF: 071.530.981-19 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADILSON MARTINS OJEDA KLIPEL - CPF: 704.917.201-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ AFONSO RODRIGUES DE CARVALHO FILHO - CPF: 042.187.541-01 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO RAFAEL ALVES DE SOUZA - CPF: 080.801.891-45 (VÍTIMA), CRISTIANA LACERDA FREITAS - CPF: 076.460.741-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição ou desclassificação para uso pessoal. Impossibilidade. Desprovimento.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta
contra sentença que condenou
os apelantes
pela prática do delito de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput,
e § 4º,
c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06), à pena de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 193 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas; e (
ii
) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

I
II. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria delitivas foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudos de constatação provisória e definitivo de entorpecentes, além dos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais civis.

4.
A apreensão de quantidade significativa de entorpecentes (três porções de cocaína com massa bruta de 29,13g e seis porções de maconha totalizando 63,60g), aliada à presença de apetrechos comumente utilizados no comércio ilícito, como plástico filme para embalagem, é incompatível com a tese de consumo pessoal.

5.
As contradições nas versões apresentadas pelos réus quanto à propriedade dos entorpecentes demonstram clara tentativa de eximir-se da responsabilidade criminal.

6.
Conforme o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, "os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

7.
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização pelo delito de tráfico, conforme Enunciado Criminal nº 03 da TCCR/TJMT.

I
V. Dispositivo e tese

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A apreensão de quantidade significativa de entorpecentes, aliada à presença de apetrechos comumente utilizados no comércio ilícito e depoimentos policiais coerentes, é suficiente para caracterizar o crime de tráfico de drogas. 2. Para a caracterização do crime de tráfico de drogas, não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, sendo suficiente a prática de qualquer das condutas previstas no tipo penal."

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06,
arts
. 28, 33, caput, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg
no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017,
DJe
07/04/2017; Enunciado Orientativo nº 8 da TCCR/TJMT; Enunciado Criminal nº 03 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interposto p
elas defesas de

TAROELX DA SILVA ALVES
e
PABLO ROBERTO FERNANDES PEREIRA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Terceira
Vara da Comarca de Barra do
Bugre
s/MT,
que julgando parcialmente a denúncia,
absolveu
os réus
PABLO ROBERTO FERNANDES PEREIRA, TAROELX DA SILVA ALVES, CRISTIANA LACERDA FREITAS e RAYANNE DO NASCIMENTO CAMPOS
do delito de associação para o tráfico de drogas
, previsto no artigo 35,
caput
, da Lei de 11.343/2006
e
os
conden
ou
pela prática do delito de tráfico de entorpecen
tes, previsto no artigo 33,
caput
,
e § 4º,
c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06
,
à pena de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto e 193 (cento e noventa e três) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo do
salário mínimo
), vigente à época dos fatos, a qual foi substituída por
duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da execução
(ID. 290866501)
.

A
s corrés
Cristiana Lacerda Freitas e
Rayanne
do Nascimento Campos
não recorreram
.

A
s
defesa
s
de

Taroelx
da Silva Alves
e Pablo Roberto Fernandes Pereira
pleiteia
m

nas razões de
ID
290866524
e ID. 290866525

respectivamente,
a
absolvição
do
s
réu
s
ao argumento de insuficiência probatória
. Pugnam, subsidiariamente,

a

desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal

(art. 28 da Lei 11.343/06).

Nas contrarrazões
de
ID
.
29
0866546
, o Ministério Público postulou o desprovimento dos presentes recursos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer
de
ID
.

294074353
, opina pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, pretendem as defesas a
absolvição dos réus
de
delito de tráfico de drogas ou a
desclassificação para o uso pessoal.

A denúncia (ID. 294446399) narra o que segue:

“Até o dia 12 de setembro de 2024, por volta das 00h20min, em residência particular, localizada na Avenida Cuiabá, s/n, Bairro Centro, Barra do Bugres/MT, os denunciados CRISTIANA LACERDA FREITAS, RAYANNE DO NASCIMENTO CAMPOS, TAROELX DA SILVA ALVES e PABLO ROBERTO FERNANDES
PEREIRA, acompanhados da menor Pablo Rafael Alves de Souza, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram-se em 5 (cinco) pessoas para o fim de praticar o comércio de entorpecentes, bem como na referida data, tinha em depósito, guardava, vendia e entregavam a consumo, substâncias entorpecentes consistentes em 03 (três) porções de substância análoga a cocaína com massa bruta de 29,13 g, 05 (cinco) porções de substância análoga à maconha com massa bruta de 39,47 e 01 (uma) porção de substância análoga à maconha com massa bruta de 24,13 g, conforme Boletim de Ocorrência n° 2024.276734 e Laudo Pericial Definitivo de Entorpecente n° 551.3.10.9185.2024.201886- A01.

Infere-se dos autos que, na data e local dos fatos, a equipe de Polícia Civil com o apoio da equipe de investigação do município de Tangará da Serra, realizava monitoramento de um casal suspeito de fornecer drogas para diversos pontos de venda da cidade. Ao que então, em monitoramento foi possível visualizar os denunciados TAROELX e RAYANNE fazendo a entrega de entorpecentes no local.

Destarte, foi realizado a abordagem do denunciado TAROELX
no momento em que
saia do local, ocasião em que se encontrou com o este, diversas substâncias entorpecentes análogas à cocaína e à maconha envoltos por plástico filme.

Ato contínuo, diante a situação de flagrante e a certeza da prática de tráfico de drogas no local, devido ao monitoramento investigação, foi realizado adentramento

da residência, momento em que foi identificado no local, outros quatro indivíduos, sendo os

denunciados CRISTIANA LACERDA, RAYANNE, PABLO ROBERTO e o menor

Pablo Rafael.

Diante disso, em busca residencial foi encontrado 01 (um) pote

transparente contendo outra quantidade de substâncias entorpecentes e um rolo de plástico

filme, utilizado para o preparo e embalo de drogas, totalizando 03 (três) porções de

substância análoga à cocaína com massa bruta de 29,13 g, 05 (cinco) porções de substância

análoga à maconha com massa bruta de 39,47 e 01 (uma) porção de substância análoga à
maconha com massa bruta de 24,13 g, conforme Boletim de Ocorrência n° 2024.276734 e

Laudo Pericial Definitivo de Entorpecente n° 551.3.10.9185.2024.201886-A01.

Ainda, consta que os denunciados são integrantes da facção criminosa

comando vermelho CV e estariam associados para realizar o comércio ilícito de drogas,

mantendo boca de fumo no local, bem como realizar crimes de homicídios contra integrantes

da facção rival primeiro comando da capital PCC
”
.

Em que pese a negativa da traficância, as provas produzidas nos autos militam em desfavor dos acusados.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID.
29
0
866370
), pelo boletim de ocorrência (
ID
.
290866371
), pelo termo de apreensão (
ID
.
290866374
), pelo laudo de
constatação provisória de entorpecente
(
ID. 290866413
)
, bem como pelo laudo definitivo de droga (
ID
.
290866415
)
.

Quanto à autoria, os investigadores da polícia civil
Adilson Martins Ojeda
Klipel
e Luiz Afonso Rodrigues de Carvalho Filho
, sob o crivo do contraditório
(
Mídia Digital – ID. 177883309
,
290866494 - Págs. 1 e 2
)
deram vers
ões

semelhante
s
ao discorrerem sobre a abordagem dos acusados
após prévio monitoramento do local indicado, e que durante a abordagem foram encontrados,
acondicionados no mesmo pote onde estava a
s
droga
s de diferentes natureza [maconha e cocaína]
, dinheiro em espécie e um rolo de plástico filme, indicativo de
narcotraficância
.

Esclareceram, ainda, que
Taroelx
já possuía passagem policial anterior sob acusação de tráfico de drogas, sendo por isso conhecido no meio policial,

“(...)

Promotoria:
Aqui é uma acusação contra essas quatro pessoas. Cristiana,
Rayanne
,
Taroelx
, e o Pablo, supostamente até o dia 12 de setembro de 2024. E nesta data, os acusados estariam se associado prontamente com adolescente Pablo alto para a prática do delito de Tráfico de drogas aqui em Barra do Bugres. O senhor tem conhecimento desses fatos?

Testemunha:
Sim, aqui a cidade de Barra do Bugres estava sendo algum acometida por

uma guerra entre criminosos, um matando o outro, tentando matar os outros para

conseguir dominar o tráfico de drogas na região. É, por causa disso nós recebemos apoio

de uma equipe de Tangará da Serra para
nos auxiliar
nas investigações aqui, passamos

fazer essas investigações. Fizemos algumas prisões, e íamos analisando, fazendo

acompanhamentos, fazendo vigilância. Em uma dessas vigilâncias, se não me engano,
Na

Rua Minas Gerais. Mas estava observando lá e tínhamos a informação de que quem

entregava no ponto de drogas que
nós estava
aguardando, seria o profeta, o profeta. Já

havia ouvido falar dele já tinha um tempo. Seria alguém Moreno, magro, moreno claro, e

que dirigia um gol branco. E que ele já tinha ido em casal, tinha ido com a mulher já para

entregar a droga naquela região. A gente estava em vigilância lá aguardando, quando

uma motocicleta com um casal aproximou e parecia entregar alguma coisa ali.

Imaginamos que poderia ser esse

profeta, entregando ali, nós estávamos focados ali. Não

podemos fazer essa. Não, não tínhamos a outra equipe próximo para fazer o

acompanhamento. Quando eles saíram, mas vimos o rumo que eles foram.
É

Mantivemos
ali, após esse outro serviço que nós fizemos nós passamos a diligenciar no

sentido que a moto tomou procurando pela motocicleta. Demorou um pouco para a gente
localizar, uma equipe conseguiu localizar onde a motocicleta estava, nos chamou. Nós

fomos até a residência e passamos a fazer vigilância lá, nos dividimos, nos colocamos

em posições estratégicas ali, passamos a aguardar para fazer o momento para, para o

momento ideal da abordagem. Dado momento ali, o
Taroelx
saiu, oportunidade de

abordagem, foi encontrado droga com ele, houve movimentação na casa. Adentramos a

casa. E rendemos as pessoas que estavam ali, mandamos que todos ficassem paradas.

Elas pararam onde as encontramos. Alguns correram para o fundo, mas trouxemos elas

de volta para a sala. Mantivemos todos ali. Revistamos elas e perto delas ali
haviam

d
rogas
, eu lembro, a
Raianne
, ao lado dela eu encontrei um pote transparente com

droga. Havia também um Rolo de plástico Filme próximo. Acho que não era um Rolo

inteiro, acho que era cortado. Esse Rolo, é, tinha dinheiro nesse pote também. Eu lembro

que lá foi encontrado. Ao total, foi encontrado pasta base. Foi encontrado maconha, foi

encontrado dinheiro, plástico filme a motocicleta e tinha um menor de idade lá também

(...). Foram também arrolados ali em corrupção de menor por causa desse menor que

estava junto deles ali na casa, fomos informados aos maiores, que eles estavam presos,

mas que eles poderiam colaborar. Essas, essa, essa cobrança, colaboração deles poderia

render em atenuante. Mas por mais que o
Taroelx
que sendo que a coisa que. Ele falou

que ele tinha assim um gol branco. Mas não quis colaborar mais, né, preferiu permanecer

em silêncio, todos os outros também. O menor também permanecer em silêncio e ninguém

quis falar mais nada. Nesse momento nós fizemos, aí a levamos a motocicleta para

delegacia, elevamos todos eles conduzidos
pra
delegacia, inclusive o menor foi junto

naquele momento.

Promotoria:
Então, nesse dia tinha várias equipes?

Testemunha:
Sim,

nós. Nós estávamos nessa diligência. (...) em 5 policiais,
Tinhámos
uma policial feminina

e 4 masculinos.

Promotoria:
A entendi, você estava na equipe que abordou esse
Taroelx

na saída, que ele estava saindo da casa?

Testemunha:
Sim

Promotoria: e tinha droga com

ele, e tinha droga com ele?

Testemunha:
Sim e inclusive o
Taroelx
, que eu não sabia até

aquele momento, né. O
Taroelx
que já conhecia ele, já aprendi ele antes por tráfico de

drogas, lá na cidade de Arenápolis, onde eu trabalhava antes.

Promotoria:
Entendi. É,

eles mencionaram se eles era a de alguma facção, tipo de coisa?

Testemunha:
Comando

vermelho.

Promotoria:
Comando Vermelho?

Testemunha:
Sim. Promotoria: Eles falaram

se ele era da cidade, vieram de fora?

Testemunha:
Bom, o
Taroelx
é o que se ele eu

perguntei para ele, né. Quando reconheci ele, perguntei para ele que ele estava fazendo

ali. Ele falou que ele
tava
um bom tempo lá em São José do Rio. Claro. E aí ofereceram

para ele a oportunidade de vim para cá pelo comando vermelho, para passar a fazer

serviço aí de distribuição de droga e apoio de execuções. Perguntei para ele se ele chegou

de matar alguém. Ele não quis comentar. (...).”
(
Depoimento prestado por Adilson Martins Ojeda
Klipel
extraído da sentença de ID. 290866501 - Pág. 08)

“(...)

Testemunha:

A gente estava dividido em duas equipes, né. A minha equipe estava monitorando a casa já, já havia havido denúncia de tráfico de drogas. E verificamos um veículo gol branco, fazendo entrega de um objeto que era semelhante ao entorpecente, ne. Já tínhamos denúncia dessa desse gol que fazia entregas ali na, na cidade. A gente entrou na residência onde aconteceu essa entrega. Fizemos a prisão em flagrante do dos indivíduos lá, encontramos drogas. E como a gente tinha informação de que tinha uma moto fazendo entregas também uma XRE verde, nós fizemos diligências para localizar essa moto. Quando nós localizamos a moto, é, numa residência abandonada, fizemos um, começamos um novo monitoramento nessa residência, foi quando o
Taroelx
saiu a pé da residência. Nós
abordamos ele
e, ao verificar que tinha mais gente na casa por conta do barulho, adentramos por conta da segurança, né. Segurança da equipe, é, rendemos todo mundo. E alguns dos policiais que estavam lá encontraram duas porções de pasta base, se não me engano, bem como uma vasilha de maconha. Se eu não estou enganado também. E aí foram tomadas todas as providências. Verificamos que tinha um menor também entre eles,
é, realizamos
todas as providências necessárias, demos voz de prisão a todos e encaminhamos à delegacia.

Promotoria:
Entendi. No caso, é. O senhor abordou esse, o
Taroelx
.

Testemunha:
Isso é isso aí? Ele saiu da residência, foi abordado e por nós

verificarmos.

Promotoria:
Mas ele tinha droga com ele?

Testemunha:
No momento da

abordagem, não foi. Eu não consegui verificar. Eu não. Não localizei droga com ele, no

momento da abordagem, foi localizada dentro da residência.

Promotoria:

Aham
, entendi.

E o senhor já conhecia o local ali?

Testemunha:
Não, não, excelência. Não conhecia,

porque, como eu, eu, nós saímos de Tangará para dar apoio para eles, ne. Não é um local

muito conhecido por mim, né, especificamente.

Promotoria:
A
tá
entendi, o senhor, é

lotado em Tangará?

Testemunha:
Exatamente.

Promotoria:
E por que que vocês

abordaram esse o
Taroelx
?

Testemunha:
Porque já havia outras investigações, né. E

denúncias também que um casal de, de, de, de indivíduos estava fazendo essa entrega da

droga, né. Nessa XRE e nesse gol e as investigações dos policiais levaram a crer que era

o

o

Taroelx
, bem como a
Rayanne
que era esse casal que fazia entrega aos pontos de

tráfico de drogas em Barra do Bugres. (...).”

(Depoimento prestado por
Luiz Afonso Rodrigues de Carvalho Filho, extraído
da sentença de ID. 290866501 - Pág. 10)

O
adolescente
Pablo Rafael Alves de Souza
, apreendido na residência dos réus,
na fase judicial
(
Mídia Digital – ID. 177883309)
, disse
exercer diversas atividades profissionais, como eletricista de caminhão e borracheiro, afirmando receber salário mensal de R$ 1.350,00, embora não soubesse identificar seu empregador. Quanto às mulheres envolvidas no caso, afirmou que apenas "cuidavam da casa".

Relatou conhecer os demais acusados há aproximadamente dois meses, tendo ido morar em Barra do Bugres por intermédio de Cristi
a
na, namorada de "Tarô". Sobre a residência, informou que era compartilhada entre os acusados, tendo sido alugada por Pablo, com as despesas divididas entre os moradores, contribuindo pessoalmente com R$ 300,00 mensais, embora não soubesse precisar o valor total do aluguel.

Em seu depoimento, apresentou contradições significativas quanto à origem e propriedade das drogas apreendidas. Inicialmente negou que Cristi
a
na lhe tivesse dado dinheiro para comprar entorpecentes, mas posteriormente admitiu ter recebido valores dela para adquirir "4 paradas" de maconha para uso pessoal, alegando ser usuário. Afirmou que a droga encontrada sob sua cama lhe pertencia, mas negou que
a corré

Ra
y
anne
estivesse com qualquer substância ilícita, contradizendo os relatos policiais.

O informante demonstrou inconsistência em suas declarações, ora afirmando que o dinheiro utilizado para comprar drogas era seu, ora admitindo que Cristi
a
na lhe havia fornecido os valores, sugerindo tentativa de assumir sozinho a responsabilidade pelos entorpecentes apreendidos na residência compartilhada pelos acusados.

Ouvido em juízo

(
Mídia Digital – ID. 177883309)
,

o apelante
Taroelx
da Silva Alves
, ao ser interrogado, relatou, em síntese que
se mudou de Cuiabá para Barra do Bugres em busca de oportunidades profissionais. Inicialmente pretendia abrir uma oficina mecânica, mas acabou trabalhando em um estabelecimento comercial. Declarou que dividia o aluguel da residência com outros acusados, incluindo Pablo, que morava no local há aproximadamente um mês.

Negou o envolvimento de sua namorada Cristiana na aquisição de entorpecentes e afirmou desconhecer qualquer vinculação da acusada
Rayanne
com organizações criminosas. Quanto ao adolescente que residia com o grupo, justificou sua presença alegando que o acolheram por este manifestar interesse em trabalhar.

Sobre os fatos, relatou que no dia da abordagem policial estavam realizando um churrasco e consumindo bebidas alcoólicas quando os agentes adentraram a residência e encontraram porções de entorpecentes na geladeira e em um dos quartos. Admitiu que a droga era compartilhada entre os presentes, mas negou conhecimento sobre a aquisição do material ilícito pelo adolescente Pablo, embora tenha mencionado posteriormente que a compra teria ocorrido no bairro Maracanã, sem precisar o valor pago.

Em seu interrogatório judicial
(
Mídia Digital – ID. 177883309)
, o réu
Pablo Roberto Fernandes Pereira
declarou que, na data da ocorrência, encontrava-se em sua residência realizando um churrasco com sua companheira
Rayanne
e os corréus Cristiana e
Taroelx
, quando foram surpreendidos pela entrada dos policiais que pularam o muro da propriedade. A
ssumiu a propriedade das porções de maconha encontradas no quarto, mas negou a existência de cocaína no imóvel. Informou que tanto o acusado
Taroelx
quanto o adolescente Pablo Rafael residiam com ele há aproximadamente 30 dias, tendo todos se mudado de Cuiabá para Barra do Bugres com o propósito de trabalhar na cidade.

Sob o crivo do contraditório (
Mídia Digital – ID. 177883309)
, a ré
Cristiana Lacerda Freitas
negou as imputações constantes na denúncia. Afirmou que, na data dos fatos, encontrava-se na residência do corréu

Taroel
x
, com quem mantinha relacionamento amoroso. Declarou que os entorpecentes localizados no imóvel

destinavam-s
e
ao consumo compartilhado entre os presentes. Entretanto, ao final de seu depoimento, apresentou contradição ao informar que também residia naquele endereço juntamente com os demais acusados, acrescentando a expressão "para ficar em silêncio".

A
ré
Rayanne

d
o Nascimento Campos
, ao ser ouvida na fase judicial,
negou parcialmente as acusações formuladas na denúncia. Declarou que se encontrava na residência do corréu Pablo Roberto, com quem mantinha relacionamento amoroso. Quanto aos entorpecentes apreendidos, afirmou que foram adquiridos pelo acusado Pablo Roberto em companhia do adolescente Pablo Rafael. Admitiu expressamente ser simpatizante da organização criminosa Comando Vermelho. No tocante à localização das substâncias ilícitas, informou que as porções de maconha estavam entre suas roupas, enquanto as porções de cocaína encontravam-se na posse do adolescente Pablo Rafael.

Com efeito, não merece prosperar a tese defensiva consubstanciada no fato de que os acusados seriam apenas usuário de drogas.

No caso em exame, tanto a materialidade quanto a
autoria delitivas
foram robustamente corroboradas pelos relatos coerentes e harmônicos dos policiais
civis
, que
revelam um contexto fático incompatível com o simples consumo
pessoal.

Ademais, conforme destacado em juízo pel
os agentes policiais
,
a abordagem decorreu de investigação prévia sobre disputa territorial entre facções criminosas pelo controle do tráfico de drogas em Barra do Bugres, havendo informações específicas sobre um casal que realizava entregas de entorpecentes em diversos pontos da cidade. Durante monitoramento, os policiais identificaram movimentação típica de traficância, com entregas realizadas por veículo Gol branco e motocicleta XRE verde, posteriormente associados aos acusados.

Insta destacar, ainda, que foi apreendida tanto na posse dos acusados
,
quanto na residência
,

três porções de cocaína com massa bruta de 29,13g e seis porções de maconha totalizando 63,60g, aliadas à presença de apetrechos comumente utilizados no comércio ilícito, como plástico filme para embalagem
(termo de apreensão de
ID. 290866374
) o que se mostra pouco verossímil que os acusados fossem apenas usuários de drogas.

Não bastasse,
as
contradições nas versões apresentadas pelos réus quanto à propriedade dos entorpecentes, ora assumida por um, ora por outro, demonstram clara tentativa de eximir-se da responsabilidade criminal.

Desse modo, todas as provas produzidas nos autos são típicas da traficância e robustecem a imputação acusatória, em desabono à tese
de
a
bsolvição dos apelantes pela prática do delito de tráfico de drogas ou mesmo a de desclassificação para o de uso
.

Convém ressaltar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (
AgRg
no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, o Enunciado Orientativo nº 8, cuja redação dispõe:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Além disso, embora se tenha registrado e dado destaque ao fato de os apelantes serem usuários de drogas,
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.11.343/2006”
(Enunciado Criminal nº03 da TCCR/TJMT), pois devidamente comprovado a prática do comércio ilícito de drogas por parte dos apelantes.

Ressalte-se, ainda, que, para a caracterização do ilícito, não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de transportar, trazer consigo, oferecer, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Assim, a prática de qualquer uma das condutas previstas no tipo penal é suficiente para configurar o crime, não se exigindo o flagrante da venda ou efetiva entregada substância. Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, inviável o acolhimento do pedido defensivo de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Desse modo, inviável a
absolvição dos apelantes ou a
desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o delito previsto no artigo28, da mesma Lei.

À vista de todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
TAROELX DA SILVA ALVES e PABLO ROBERTO FERNANDES PEREIRA
, mantendo
incólume
a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025